Tribunal: TJDFT
Processo: 0710838-81.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO DEFINITIVA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DETERMINAÇÃO PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado contra decisão do Juízo da VEPEMA, que reconverteu definitivamente a pena restritiva de direitos em pena privativa de liberdade, originalmente fixada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão é definir se é possível a conversão definitiva da reprimenda quando o agravante não for encontrado para dar início ao cumprimento da pena ou desatender à intimação por edital.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os arts. 181, § 1o, “a”, da LEP, e 44, § 4o, do CP, autorizam a reconversão quando verificado o descumprimento injustificado das condições impostas, devendo, contudo, ser preservado o direito do recorrente de justificar sua ausência ou demonstrar a impossibilidade de iniciar o cumprimento da pena em audiência de justificação.
4. A conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade tem caráter provisório quando o sentenciado não é localizado para iniciar o cumprimento da pena ou quando desatender à intimação realizada por edital, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.
5. A jurisprudência do STJ e deste TJDFT é firme no sentido de que a reconversão definitiva somente se aperfeiçoa após a oitiva do apenado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.